Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710911-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ILF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, às IDs 21725060 e 21725062 , respectivamente, inadmitiu o recurso especial interposto pela ILF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e admitiu o manejado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 27436090 – p. 25/27), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo da TERRACAP permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao inconformismo de ID 22378040, o Min. Relator consignou que, “no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.653.884/PR, pela Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça, ficou assentado que, nos casos de devolução do recurso especial ao Tribunal de origem para se aguardar o desfecho do recurso repetitivo, a Corte recorrida, caso verifique a existência de resíduo não alcançado pela afetação do Superior Tribunal de Justiça, deverá determinar o retorno dos autos a este STJ somente após ter exercido o juízo de conformação ao que decidido pelo Tribunal Superior no julgamento do representativo da controvérsia respectiva (QO no REsp 1.653.884/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/11/2017)”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014